Tribunal: TJMT
Processo: 1034784-84.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034784-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0221-65 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 703.773.751-87 (APELADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONFISSÃO DA LOJA – LEGITIMIDADE PASSIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Se a pessoa jurídica qualificada como vendedora de produto tido como defeituoso confessa a existência do vício e a ilicitude de sua conduta ao recusar a restituição do valor pago pelo consumidor, deve ser reconhecida a sua legitimidade passiva e o dever de ressarcimento.

2. Cabível a indenização por danos morais diante da demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de repercutir significativamente na esfera da personalidade da vítima de um ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
LOJAS AMERICANAS S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta por
CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré à restituição do valor pago pelo autor e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

A
ré/apelante
suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a ausência de prova dos danos materiais e morais e milita, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos extrapatrimoniais.

Contrarrazões no id. 92162471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, o autor afirmou ter adquirido da ré uma “boneca da Elza” com o intuito de presentear a sua filha, que completara 3 anos de idade, influenciado pela promessa de que o brinquedo continha o áudio de frases do filme que inspirou sua criação (Frozen), que seriam ouvidas mediante o simples acionamento de uma tecla.

Ocorre que, ao entregar o brinquedo à sua filha, o autor percebeu que a boneca era defeituosa, pois os áudios que emitia consistiam em meros chiados e ruídos incompreensíveis e desagradáveis. Por isso, retornou à loja e exigiu a substituição do brinquedo por outro idêntico, mas foi surpreendido com a informação de que todas as bonecas similares expostas nas prateleiras apresentavam o mesmo defeito.

Diante disso, o autor teria exigido o ressarcimento do valor pago pelo produto,
mas teve o pleito recusado pelos funcionários da ré
, que afirmaram que a única alternativa seria a substituição do brinquedo por outro item vendido na loja,
e mantiveram a negativa mesmo após a chegada da Polícia Militar
, acionada pelo consumidor.

Com essa narrativa, o autor formulou pedidos de restituição do valor pago pelo produto defeituoso e de indenização por danos morais.

A sentença impugnada julgou os pedidos procedentes, determinando a restituição do valor pago e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Feito esse introito, entendo que o apelo da ré, nos termos relatados, não merece provimento.

A tese de ilegitimidade passiva não procede, quer porque a ré atuou como vendedora do produto defeituoso, integrando a cadeia de consumo (art. 7, § único do CDC), quer porque a própria vendedora teria recusado, ilicitamente, a restituição do valor pago pelo autor, infringindo o art. 18, §1º, II do CDC e provocando os transtornos mencionados na inicial.

Quanto à matéria de fundo, a controvérsia dispensa maiores digressões, considerando a confissão contida no seguinte trecho da peça contestatória (id. 92161499, p. 7):

“importante se faz esclarecer que quando o autor retornou até a loja desta Ré, foram prestados todos os esclarecimento possíveis, além de serem testadas TODAS as bonecas do estoque e ter sido contatado que ambas tinham as mesmas características e de inclusive ter OFERECIDO PARA O AUTOR A TROCA POR QUALQUER OUTRO PRODUTO DA LOJA” (sic)

Ou seja,
a ré confessou a existência de defeito no produto e a ilicitude de sua conduta ao recusar a restituição do valor pago pelo autor
, na medida em que se restringiu a facultar a substituição por outro item da loja, em nítida infringência ao art. 18, §1º do CDC, o que evidencia a ausência de respaldo fático e jurídico da tese recursal.

Portanto, é de ser mantida a obrigação de ressarcimento do montante pago pelo autor pelo produto incontroversamente defeituoso.

Com a demonstração do ato ilícito, entendo que a

frustração das legítimas expectativas do autor e os transtornos psíquicos causados à sua filha de tenra idade, que, inclusive, necessita de cuidados especiais por ser portadora de paralisia cerebral e outras moléstias (id. 92161485), caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir na esfera personalíssima e
provocar dano moral indenizável
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM MARKETPLACE.
LOJA ONLINE HOSPEDADA PELO SITIO ELETRÔNICO DA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUERIDA INTEGRANTE DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIZAÇÃO NA CONDIÇÃO DE FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. RISCO INTRÍNSECO A PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC). REQUERIDA FALHOU AO DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, CONTIDAS NO §3º DO ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE CASA DE BONECAS. PRESENTE DE NATAL. OBJETO COM PEÇA FALTANTE. LONGA ESPERA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. GRANDE DIFICULDADE EM SOLUCIONAR O REVÉS. AUTORAS, MENORES IMPÚBERES COM 2 E ANOS RESPECTIVAEMNTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO., FRUSTRAÇÃO POR NÃO RECEBEREM O PRESENTE DE NATAL. DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO QUE PROVOCOU ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 8.1 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE TRIBUNAL. [...] PREQUESTIONAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00023242120188160095 Irati 0002324-21.2018.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 06/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

Quanto ao arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Considerando os parâmetros retromencionados e o reduzido patamar arbitrado na sentença – R$ 2.000,00 (dois mil reais) -, entendo que o pedido subsidiário de redução da indenização por danos morais também não comporta deferimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021